Tribunal: TJES
Processo: 0003578-98.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003578-98.2017.8.08.0026

EMBARGANTE
:
JOCEHI ANTONIO LEITE

EMBARGADO
:

DIMAS LUBIANA GONÇALVES E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a culpa exclusiva dos réus por acidente de trânsito e condená-los, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais relativos a despesas médicas e sessões de fisioterapia, mantendo, contudo, o indeferimento dos pedidos de pensão vitalícia e indenização por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado quanto ao indeferimento dos pedidos de pensão vitalícia e de indenização por danos estéticos, bem como quanto à desconsideração de documentos emitidos pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão embargado analisou as matérias relevantes com base nas provas dos autos, notadamente a ausência de prova pericial cuja produção foi dispensada pelo próprio embargante.

4. Os documentos do INSS foram considerados, mas corretamente reputados como insuficientes para demonstrar o nexo causal entre o acidente e a alegada incapacidade laboral.

5. A inexistência de prova técnica sobre o dano estético impede a condenação autônoma a esse título, sendo inviável suprir essa deficiência apenas com documentos médicos não impugnados.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração da prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, não sendo exigido que o julgador aprecie todos os argumentos suscitados pelas partes de forma individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou erro material quando a decisão judicial está devidamente fundamentada e analisa os elementos relevantes dos autos. 2. É incabível a condenação por dano estético sem prova técnica específica que demonstre a repercussão estética relevante. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à revaloração da prova.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003578-98.2017.8.08.0026

EMBARGANTE
:
JOCEHI ANTONIO LEITE

EMBARGADO
:

DIMAS LUBIANA GONÇALVES E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de
vícios no acórdão de ID 13244004, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por si, para reconhecer a culpa exclusiva dos réus pelo acidente de trânsito e condená-los, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais relativos às despesas médicas e sessões de fisioterapia, mas manteve o indeferimento do pedido de pensão vitalícia e indenização por danos estéticos.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamentado no Voto Condutor, no que concerne à negativa do pedido de pensão vitalícia e da indenização por danos estéticos, a decisão colegiada lastreou-se em premissas fáticas delineadas com base nos documentos constantes dos autos e na ausência de prova pericial, cuja produção foi expressamente dispensada pelo próprio embargante.

No tocante ao alegado erro de premissa, consubstanciado na desconsideração da documentação emitida pelo INSS, notadamente a carta de concessão de aposentadoria por invalidez e os elementos administrativos acostados aos autos às fls. 369-389, observa-se que tais documentos foram sim considerados, todavia, corretamente reputados como insuficientes à formação de juízo seguro acerca do nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade laboral alegada.

Nesse aspecto, cumpre destacar que o juízo cível não está vinculado aos critérios administrativos utilizados pela autarquia previdenciária para concessão de benefício por incapacidade, sendo imprescindível, no âmbito judicial, a produção de prova pericial para aferição técnica da extensão do dano e sua relação causal com o evento danoso.

Quanto à alegação de omissão quanto ao dano estético, igualmente não prospera. Como já fundamentado, o acórdão deixou assentado que a mera existência de fraturas e eventual amputação de dedo do pé, sem perícia médica que ateste a repercussão estética relevante ou o comprometimento funcional decorrente, não autoriza a condenação autônoma por dano estético. A ausência de impugnação específica da defesa aos documentos médicos não supre a exigência legal de prova técnica quando o dano alegado exige exame qualificado, como no caso de sequelas físicas permanentes.

Ademais, o embargante tenta atribuir aos aclaratórios função nitidamente infringente, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão colegiada, valendo-se da reinterpretação de elementos já analisados e valorados, o que se revela juridicamente inadequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao consignar que os embargos de declaração não se prestam à revaloração probatória, tampouco à revisão de julgamento com base na reapreciação de fatos e provas. Só é admissível o efeito modificativo quando a omissão, contradição ou erro material demonstrado conduz, de forma necessária e direta, à alteração do resultado do julgamento, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.